Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701850-51.2020.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO JOSE DA SILVA, LEIDIANE CIRQUEIRA DA SILVA APELADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 08 D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO à apelação interposta requerido por BRUNO JOSÉ DA SILVA e leidiane cirqueira da silva. Os Requerentes sustentam que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relatório. Decido. Os Requerentes foram condenados na Ação de Cobrança intentada por SETOR TOTAL VILLE CONDOMINIO 05, in verbis: “Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Estatuto Processual vigente e JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$27.536,96 (vinte e sete mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), incluídas as obrigações inadimplidas que se vencerem no curso do processo, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, acrescidos de multa, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, os quais deverão incidir a partir da data do vencimento de cada parcela. Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação devidamente atualizado, conforme preconizado no art. 85, § 2o, do Estatuto Processual vigente, bem como no reembolso das custas iniciais adiantadas pelo autor. Porém, tendo em vista que litiga sob o manto da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento das despesas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando, expirado este interregno, a obrigação estará prescrita, nos termos do art. 98 do CPC.” (...) “Trata-se de embargos de declaração em que alega o requerido que houve erro material na sentença proferida quanto ao nome dos requeridos e, compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, razão por que retifico o relatório da sentença para que assim conste: “Trata-se de ação de cobrança, fundada em inadimplência de taxas condominiais, proposta por SETOR TOTAL VILLE CONDOMÍNIO 05 em desfavor de BRUNO JOSE DA SILVA e LEIDIANE CIRQUEIRA DA SILVA”. No mais, mantenho a sentença tal como está lançada.” A apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis, tendo em vista que a sentença recorrida não se inclui entre aquelas que, segundo o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim sendo, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis, consoante a inteligência do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA